Tribunal: CARF
Processo: 16045.000518/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
16045.000518/2009-11 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.263 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
WANDERLEI CESAR DE CASTRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
AUTO DE INFRAÇÃO. RESTITUIÇÃO NÃO RESGATADA.
Restando comprovado que o saldo de imposto a restituir não foi
disponibilizado ao contribuinte, é de se proceder aos ajustes necessários no
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 8a Turma da
DRJ/SP2I, que considerou improcedente a impugnação, em decisão assim ementada (fls.74/77):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
MATÉRIA INCONTROVERSA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GLOSA DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS
Consideram-se não impugnadas as matérias não contestadas pelo interessado,
consolidando-se administrativamente o crédito tributário a elas correspondentes,
consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as modificações
introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997.
ESPONTANEIDADE. ENTREGA DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
O início do procedimento fiscal, determinado pela ciência do primeiro ato praticado
pela Autoridade Fiscal Autuante, afasta a espontaneidade do sujeito passivo em relação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000518/2009-11
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.263 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000518/2009-11

a atos anteriores e obsta a retificação da Declaração de Ajuste Anual relacionada ao
procedimento instaurado.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 44/51, relativo
ao ano-calendário 2003, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou as infrações de omissão
de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício e deduções indevidas de despesas médicas
e com instrução. A autuação exige do contribuinte imposto suplementar no montante de
R$4.867,34, acompanhado da multa de ofício de 75% e dos juros e mora aplicáveis.
Cientificado da exigência fiscal em 16/12/2009 (fl.45), o contribuinte impugnou-a
em 15/1/2010 (fls. 55/71).
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 15/4/2010 (fl. 82), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 17/5/2010 (fls. 83/87), em que se insurge contra os
cálculos consignados no auto de infração. Alega que o auditor fiscal autuante teria admitido
equívoco na autuação, por ter considerado que o contribuinte resgatara o saldo de imposto a
restituir de R$4.555,67, o que, segundo aduz, não teria ocorrido.
Em 23 de julho de 2019, o julgamento foi convertido em diligência por meio da
Resolução no 2002-000.110, nos seguintes termos (fls. 91/93):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade da RFB de origem esclareça se o
contribuinte resgatou o saldo de imposto a restituir apurado na Declaração de Ajuste
2004, no valor de R$4.555,67 (fls. 3/6). Posteriormente, o recorrente deverá ser
cientificado da diligência realizada e do seu resultado, concedendo-lhe o prazo de 30
dias para, querendo, manifestar-se em relação à informação fiscal produzida.
Cientificado da informação produzida (fls.101/102), o contribuinte não se
manifestou.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O recorrente não contesta as infrações a ele atribuídas, limitando-se a questionar
os cálculos efetuados na autuação, alegando que não recebeu o saldo de imposto a restituir
apurado na declaração objeto da autuação.
No demonstrativo de apuração (fl.68), a autoridade autuante considerou imposto
pago no valor de R$4.450,37, decorrente da diferença entre IRRF declarado pelo contribuinte, de
R$9.006,04, e do saldo de imposto a restituir na declaração objeto do auto de infração, de
R$4.555,67 (fl.4).
Na diligência realizada, a Unidade da RFB de origem confirma a alegação da
defesa, de que o saldo de imposto a restituir apurado na DIRPF 2004 não foi resgatado pelo
contribuinte (fl.97), anexando extrato de fl.96.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.263 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000518/2009-11

Dessa feita, merece ser revisto o cálculo do imposto suplementar (fl.68), levando-
se em conta que o saldo de imposto a restituir apurado na declaração entregue não foi
disponibilizado ao sujeito passivo.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital